Tribunal: TJMT
Processo: 0001242-40.2018.8.11.0047
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001242-40.2018.8.11.0047
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANIA CRISTINA FILHO - CPF: 696.304.371-04 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JOSE FILHO NETO - CPF: 111.465.401-91 (EMBARGANTE), ENILSON NICACIO MEIRELES (EMBARGADO), ERLANDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 411.655.001-91 (ADVOGADO), MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO - CPF: 621.547.531-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE MÚTUO – NOTA PROMISSÓRIA DE GARANTIA – COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS – RECONHECIMENTO DE AGIOTAGEM – EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTÓRIA – INAPLICABILIDADE – TÍTULO EXTRAJUDICIAL REVESTIDO DE EXECUTORIEDADE – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – DECOTE DOS JUROS EXCESSIVOS E APLICAÇÃO DAQUELES PERMITIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – ALEGADA OMISSÃO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE APELADA/EMBARGANTE QUANTO À PRELIMINAR APONTADA – COISA JULGADA NO TOCANTE – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS.

A sentença recorrida corretamente apreciou e rejeitou a preliminar apontada pela parte embargante, não tendo havido insurgência recursal por parte desta, ora simplesmente apelada, quanto à reforma da conclusão da sentença recorrida no tocante, de modo que, não havendo insurgência recursal pela via adequada e em tempo oportuno (apelação), operou-se coisa julgada no tocante, não havendo como conhecer agora, somente em seara de embargos de declaração, após acolhimento do apelo da parte adversa, da referida insurgência.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Apontados os pontos nos quais se embasou a decisão, torna-se desnecessário para o Julgador novamente responder a todos os questionamentos formulados, visto que os embargos de declaração devem se basear apenas nas hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil, inclusive para fins de prequestionamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0001242-40.2018.8.11.0047

EMBARGANTE:

VANIA CRISTINA FILHO E JOSÉ FILHO NETO

EMBARGADA:

ENILSON NICÁCIO MEIRELES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interpostos por
VANIA CRISTINA FILHO E JOSÉ FILHO NETO
contra acórdão desta Câmara que deu provimento ao recurso de apelação cível pelo embargado
ENILSON NICÁCIO MEIRELES
.

Em suma, a parte embargante alega vício no julgado consistente em omissão na análise de preliminar de
“Alegação de Inépcia da Inicial executória”
, sob o fundamento de que o
“Exequente não juntou aos autos memória de débito atualizada e sequer justificou qual critério foi adotado para a respectiva correção”,
que acarretaria
“reconhecimento de nulidade de título executivo extrajudicial”
(sic).

Pede, com isso,
“o acolhimento dos presentes Embargos, objetivando sanar as omissões ora apontadas, ficando desde já prequestionadas as matérias aduzidas”
(sic).

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões na peça Id. 165435158, pela rejeição destes aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE MÚTUO – NOTA PROMISSÓRIA DE GARANTIA – COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS – RECONHECIMENTO DE AGIOTAGEM – EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTÓRIA – INAPLICABILIDADE – TÍTULO EXTRAJUDICIAL REVESTIDO DE EXECUTORIEDADE – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – DECOTE DOS JUROS EXCESSIVOS E APLICAÇÃO DAQUELES PERMITIDOS – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Demonstrada a prática de agiotagem no contrato de mútuo firmado entre as partes, não há necessariamente, que se declarar a nulidade total do título executivo e a extinção do processo de execução.

A ação de execução deve prosseguir pelo valor originário da dívida, afastando-se os juros estipulados em excesso, permanecendo o devedor responsável pelo pagamento do valor principal, ajustado aos limites legais, em respeito ao princípio da conservação dos atos jurídicos.

Comprovada cobrança de juros acima do permitido, esta se torna inexigível, porém, o capital mutuado é legítimo, cumprindo ao devedor honrar o seu pagamento, a fim de se conservar o negócio jurídico livremente convencionado, bem como, evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.”.

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta no acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, a qual foi extraída mediante análise acurada dos argumentos e provas que compõe o caderno processual, de modo que resta evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita eleita.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“
VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso tem por finalidade reformar sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução no 0001242-40.2018.8.11.0047

opostos (pelos apelados) sob a arguição de cobrança abusiva e ilegal nos autos de execução de título extrajudicial no 000.2044-72.2017.811.0041 e declarou nula a execução “pela carência de título líquido, certo e exigível”.

Ressai dos autos (Id 143726597 - pág. 19/21) Contrato particular de mútuo firmado na data de 15/09/2015, tendo como credor o apelante (Enilson), e os apelados (Vania e José) na condição de mutuária e avalista, respectivamente.

O objeto do contrato é a entrega para a mutuária do valor de R$63.500,00 (sessenta e três mil e quinhentos reais) em moeda corrente nacional, conforme averbado na cláusula primeira.

Já em sua cláusula segunda consta que a mutuária se compromete a devolver o valor para o credor, no prazo de 12 (doze) meses, acrescido de juros simples mensais à taxa de 3% (três por cento) ao mês, totalizando a quantia de R$ 86.360,00 (oitenta e seis mil, trezentos e sessenta reais), representados por uma nota promissória com vencimento para 15/09/2016.

A nota promissória está no Id 143726597-pág.24.

Consta ainda notificação extrajudicial em que o apelante notifica os apelados para efetuarem o pagamento indicado no referido documento, acrescido da taxa de juros de 1% (um por cento) ao mês (Id 143726597 - pág. 22/23).

Sem o pagamento da dívida pelos devedores (apelados), o ora apelante ingressou com a ação de execução.

Assim, a demanda executiva se fez lastreada em nota promissória garantidora de contrato de mútuo entabulado entre as partes, com vencimento da obrigação convencionado pelas partes.

O contrato de mutuo e a nota promissória emitida como garantia são incontroversos, inexistindo prova de eventual fato extintivo do direito do credor (apelante).

Aliás, nos Embargos, os ora apelados afirmaram que “em face dos elevados encargos contratuais não acobertados pela legislação, os Embargantes não conseguiram pagar os valores acertados”, em expressa irresignação quanto aos juros pactuados, sem indicar eventual mácula na origem do negócio jurídico.

Na mesma direção o magistrado singular consignou na sentença: “... percebe-se que o próprio Embargado reconhece que o título executivo provém da causa debendi apresentada pela Embargante (instrumento particular de mútuo)”.

Sob o aspecto da regularidade formal, não se pode olvidar a ausência da assinatura de duas testemunhas no contrato de mutuo, circunstância que lhe retira a condição de título executivo, nos termos do art. 784, III, do CPC.

Quanto à nota promissória, emitida para a garantia do pagamento do contrato de mútuo, embora não perca a executividade, fica desprovida da autonomia inerente aos títulos de crédito. Todavia, uma vez em consonância conteúdo da nota promissória ao do contrato de mútuo, conclui-se pela existência de obrigação certa e líquida passível de sustentar a execução.

Oportuno trazer à colação, entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO –
NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA AO CONTRATO - NULIDADE DA EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO - LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE CARACTERIZADAS
– RECURSO DESPROVIDO. O contrato de abertura de crédito fixo, que tem finalidade de conceder linha de crédito ao consumidor, com pagamento de valor pré-determinado, em parcelas fixas, constitui título executivo extrajudicial, incidindo na hipótese do inciso III, do art. 784 do CPC. “[...] II - E que a vinculação do título de crédito a um contrato subtrai a autonomia cambiária, pondo em evidência o conteúdo do próprio contrato. O critério determinante parece ser, portanto, a liquidez ou iliquidez do contrato a que se liga o título cambiário. III - A supressão da autonomia cambiária do título não implica, necessariamente, a supressão da sua executoriedade. Esta só será comprometida se o contrato respectivo não for capaz de refletir uma dívida líquida e exigível. Recurso especial a que se nega provimento."( REsp 861009/SC - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - TERCEIRA TURMA - DJ: 29/03/2010) [...]” A vinculação de uma nota promissória a um contrato retira a autonomia de título cambial, mas não, necessariamente, a sua executoriedade. Assim, quando a relação jurídica subjacente estiver consubstanciada em contrato que espelhe uma dívida líquida, como no caso, não há empecilho ao prosseguimento da execução. Inaplicabilidade da Súmula no 233 e 258 do STJ no caso concreto. Precedentes nesta Corte e no Egrégio STJ.”
(APL: 00234148820148110055 TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel.: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 30/01/2018, Data de Publicação: 05/02/2018)

Assim, a nota promissória, ainda que emitida para fins de garantia do contrato de mútuo celebrado entre os litigantes, preserva sua natureza de título de crédito.

Sobre a matéria em comento, transcreve-se entendimento jurisprudencial de Tribunal Pátrio:

“RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM JULGADOS PROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA –
CONTRATO DE MÚTUO GARANTIDO POR NOTA PROMISSÓRIA
– EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE ANTECIPAÇÃO DO VENCIMENTO DA DÍVIDA DIANTE DO INADIMPLEMENTO –
AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS NO CONTRATO DE MÚTUO QUE NÃO RETIRA A FORÇA EXECUTIVA DO TÍTULO DE CRÉDITO EMITIDO EM SUA GARANTIA
– PRECEDENTES NESSE SENTIDO - RECONHECIMENTO DA EXIGIBILIDADE QUE SE MOSTRA DE RIGOR – ADEQUADO PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA SATISFATIVA – NECESSÁRIA REFORMA – RECURSO PROVIDO.” (AC: 1013123-15.2018.8.26.0003, TJSP - 16a Câmara de Direito Privado, Relator: Simões de Vergueiro, Data de Julgamento: 30/04/2019, Data de Publicação: 30/04/2019).

Verifica-se ainda que na sentença recorrida que o juízo a quo afastou matéria preliminar de inépcia da inicial mediante o fundamento que “a inicial do feito executivo preenche os requisitos necessários descritos nos arts. 319, 798 e 799, todos do Código de Processo Civil”.

Contudo, ao reconhecer a prática de usura pela cobrança de juros mensais no percentual de 3% (três por cento), ao mês, o magistrado singular extinguiu a ação executiva, nos seguintes termos:

“... com base no reconhecimento da agiotagem, deve ser extinta a execução, na medida em que o título que a embasa perdeu sua liquidez e exigibilidade, em razão da incidência de juros indevidos”.

Consignou ainda o magistrado togado:

“Ainda que incontroversa a existência do contrato de mútuo de certa quantia,
não é possível identificar o real valor devido, requisito essencial à viabilidade da execução,
aliado ao fato de que o contrato de mútuo não preenche os requisitos de um título executivo extrajudicial, ante a ausência de rubrica por duas testemunhas. Logo, em procedimento ordinário de cobrança, provado o mútuo civil, o equivalente em espécie deve ser apurado, para que a satisfação possa ser tutelada”.

(Destaquei).

No ponto específico, a sentença merece reparo, pois, é possível aferir o débito principal por simples operação aritmética, eis que, conforme expressamente convencionado no contrato de mútuo, os juros sobre o valor principal foram de 3% ao mês e a dívida parcelada em 12 (doze) vezes mensais e sucessivas.

Desse modo, basta extrair do total o percentual de juros abusivos incidentes, para obter o montante original devido, e então, sobre ele, aplicar os juros permitidos de 1% ao mês.

Demonstrada a prática de agiotagem no contrato de mutuo firmado entre as partes, não há necessariamente, nulidade total do título executivo e a extinção do processo de execução.

A ação de execução deve prosseguir pelo valor originário da dívida, afastando-se os juros estipulados em excesso, permanecendo o devedor responsável pelo pagamento do valor principal, ajustado aos limites legais, em respeito ao princípio da conservação dos atos jurídicos.

Assim, comprovada a cobrança de juros acima do legalmente permitido, esta se torna inexigível, porém, o capital mutuado é legítimo, cumprindo ao devedor honrar o seu pagamento, a fim de se conservar o negócio jurídico livremente convencionado, bem como, evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Nesse sentido, precedentes jurisprudenciais do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA – AGIOTAGEM – CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – REDUÇÃO DOS JUROS AOS PARÂMETROS LEGAIS
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. "Havendo prática de agiotagem, devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico de empréstimo pessoal entre pessoas físicas mediante redução dos juros aos limites legais" (REsp n. 1.560.576)”
(AC: 00125761220148110015 TJMT, Vice-Presidência Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/09/2019, Data de Publicação: 18/11/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO –
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– CHEQUE – RELAÇÃO DERIVADA DE MÚTUO FENERATÍCIO –
JUROS ABUSIVOS CONSTATADOS – EXCESSO DA EXECUÇÃO CONFIGURADO – ADEQUAÇÃO DO DÉBITO AO VALOR DEVIDO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Não sendo o caso de dívida contraída junto à instituição financeira (autorizada pelo Conselho Monetário Nacional a cobrar juros superiores ao percentual acima delineado), não há como deixar de reconhecer que a taxa de juros cobrada pelo credor ultrapassa o limite legal permitido, circunstância que demonstra a prática da indigitada agiotagem e, consequente, excesso da execução. 2. Assim, para se chegar ao valor devido da execução, deve-se considerar, inicialmente, a quantia que o executado afirma expressamente ter tomado emprestado do exequente/embargado, qual seja, R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a partir da data do empréstimo, que se deu em 24/07/2008, deduzidos os valores comprovadamente quitados de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).”
(AC: 00025148520108110003 MT, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/11/2019, Data de Publicação: 29/01/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação aforado por ENILSON NICÁCIO MEIRELES para reformar a sentença recorrida, a fim de determinar o prosseguimento da ação de execução no 0002044-72.2017.8.11.0047, mediante a exclusão dos juros abusivos, reduzindo-os para o percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir do vencimento da obrigação firmada entre as partes.

É como voto.”
(destaquei)

Como se vê, o acórdão embargado delineou de sobejo todos os fundamentos que lastrearam a reforma da sentença exarada.

Neste contexto, infere-se que a sentença recorrida corretamente apreciou e rejeitou a preliminar apontada pela parte embargante (
“(...)malgrado a argumentação da embargante a respeito da inexistência de juntada de planilha de cálculos, depreende-se que esta foi anexada no corpo da petição inicial, o que representa o preenchimento dos requisitos necessários ao processamento do feito, ao ponto que não há falar em inépcia da inicial (...)”)
, não tendo havido insurgência recursal por parte desta, ora simplesmente apelada, quanto à reforma da conclusão da sentença recorrida no tocante, de modo que, não havendo insurgência recursal pela via adequada e em tempo oportuno (apelação), operou-se coisa julgada no tocante, não havendo como conhecer agora, somente em seara de embargos de declaração, após acolhimento do apelo da parte adversa, da referida insurgência.

Ademais,
evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Portanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento favorável à pretensão recursal da parte adversa, não enseja embargos de declaração.

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no artigo 1.022 do CPC.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023